Tribunal: TJMT
Processo: 1004967-47.2021.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004967-47.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE FERREIRA MARQUES - CPF: 054.485.941-31 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado nº
1004967-47.2021.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:

ELIANE FERREIRA MARQUES
.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ROMPIMENTO DE CABO - CASO FORTUITO - DEMORA DE 48 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conquanto a concessionária de energia elétrica não possa ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, é certo que deve responder pelo imediato restabelecimento dos serviços. Assim, verificada demora para religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pelo consumidor.

2.

No caso a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

3.

E
m se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de
R$4.000,00
(quatro mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ
).

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrida narra que é moradora do Distrito de Paredão Grande e que entre os dias 30/03/2021 a 01/04/2021 e na data de 13/04/2021 o fornecimento de energia foi interrompido em toda a comunidade.

Alega que o apagão ocorreu por aproximadamente
48 (quarenta e oito) horas
, iniciando-se na madrugada do dia 30/03/2021 às 03h30min (terça-feira), sendo restabelecido apenas no dia 01/04/2021 (quarta-feira) por volta das 02h da madrugada, também durante todo o dia 13/04/2021, restabelecendo-a apenas no dia 14/04/2021.

A concessionária recorrente alega que a interrupção do fornecimento decorreu de caso fortuito (rompimento do cabo em razão da queda de uma árvore). Alega ainda, que a situação não desbordou dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficiente para configuração do dano extrapatrimonial alegado.

Inicialmente, registro que já fui relatora de processos semelhantes, nos quais votei pela manutenção da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, porém, passei a rever o entendimento adotado, com base nos argumentos a seguir expostos.

Os fatos narrados na inicial são demasiadamente imprecisos, não especificam a natureza (oscilação, interrupção, demora no restabelecimento), com indicação de quanto tempo duraram as supostas falhas no fornecimento de energia.

Cabe acrescentar que a reclamante narra na inicial, que ficou 48 horas com os serviços suspensos, mas observa-se que se trata de zona rural e, em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;”

Destarte, somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região, de modo que a reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

Na hipótese, a concessionária não pode ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, todavia, deve responder pelo imediato restabelecimento do serviço. Assim, em sendo verificada demora para religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pela consumidora.

Nesse sentido,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postula por indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 dias, embora adimplente com suas obrigações (contraprestação).

2.
Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte Recorrida, no sentido de ter ficado sem energia por 03 (três) dias.

3. Os protocolos juntados a inicial (UC 6/2643774-9; UC 6/600665-4) não se referem a unidade consumidora da recorrida (UC 6/722933-9), fato este que impede a sua correspondência à unidade consumidora utilizada ou registrada pela parte Recorrida.

4. É imperioso salientar que em casos análogos, está turma recursal já firmou entendimento pela ausência de danos morais na suspensão ora discutida, e no presente caso, a parte Recorrida sequer comprovou a existência efetiva de danos morais.

5. Consigne-se que a falha na prestação de serviço ocorreu em 2019, e a parte Recorrida não anexou provas suficientes a demonstrar que a sua residência foi de fato atingida pela suspensão.

6. Com efeito, a parte Recorrida não trouxe uma única prova aos autos a demonstrar que tenha sofrido com o referido apagão mencionado, seja por protocolos, vídeos ou fotografias.

7. Registro que foi anexado um abaixo assinado, o qual é genérico, demonstrando apenas que a comunidade alega, de maneira genérica, a interrupções e oscilações na energia elétrica.

8. Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

9. Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

10. Sentença reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1001060-35.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).(destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a recorrida ADILSON VICENTE PEREIRA postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 (três) dias.

2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

3.
Destarte, embora a Recorrida colacione tela sistêmica do banco e dados da companhia elétrica que indica queda de arvores que afetou o fornecimento de energia elétrica na região denominada “Paredão Grande”, na respectiva tela apenas identifica que 2 (duas) Unidades Consumidoras foram afetas, quais sejam UC 1887 e UC 2201, ou seja, não há evidência que a Unidade Consumidora da recorrida (UC 6/1162281-8) tenha sofrido consequências da interrupção. Demais disso, não for colacionado um único número de protocolo que pudesse substanciar as alegações autorais.

4.
Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia entre o período de 30/10/2019 e 01/11/2019.

5. Ademais, a falha na prestação do serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias do prejuízo suportado com a perda dos alimentos, no entanto, a parte consumidora manteve-se inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

6. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).(destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023